Tribunal: TJDFT
Processo: 0732089-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732089-31.2021.8.07.0001 RECORRENTES: THE PLANE EXPERIENCE LTDA, ANTÔNIO CARLOS SOBRAL ROLLEMBERG RECORRIDO: PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS, LLC. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Uso indevido de marca. Dano moral in re ipsa. Critério de cálculo dos honorários devidos ao advogado de litisconsorte passivo vencedor. 1. O uso indevido de marca enseja dano moral in re ipsa, reduzindo-se o valor da compensação fixados na sentença de R$ 60.000,00 para R$ 30.000,00, considerando o pequeno capital social do infrator e que a repercussão do dano não foi expressiva. 2. A vitória de um dos litisconsortes passivos, em relação ao qual a demanda condenatória foi julgada improcedente, enseja o pagamento de honorários ao seu advogado, cuja base de cálculo é o proveito econômico consistente no valor que se livrou de pagar, no caso, a metade da condenação do corréu – CPC 85, § 6o. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85o, § 2o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso X, da CF, sustentando que não há qualquer proveito econômico, razão pela qual deve ser utilizado o valor atualizado da causa para arbitramento de honorários advocatícios. Afirmam que o arbitramento dos honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Discorrem sobre o tema 1.076 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso X, da CF, porque “o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 85o, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Com relação aos ônus da sucumbência, a sentença distribuiuos nos seguintes termos: ‘Dada a sucumbência recíproca, as custas serão rateadas igualmente entre a autora e a segunda ré. Os honorários de sucumbência em favor dos advogados da autora, no valor de 10% do valor da condenação, serão arcados pela ré. A requerente, porém, pagará R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários em favor dos advogados do primeiro réu, o que fixo por equidade’. A verba devida ao Advogado do primeiro réu deve ser fixada, não com base na equidade, mas, sim, no proveito econômico obtido, no caso, o valor que seria pago pelo seu constituinte, se condenado fosse (CPC 85, §§ 6o) [...] Consoante os termos da sentença, o primeiro réu livrou-se de pagar R$ 30.000,00 (metade do valor total da condenação em dinheiro, se ele também houvesse sido condenado). Logo, os honorários seriam de R$ 3.000,00. Considerando que o valor da condenação está sendo reduzido pela metade, o mesmo ocorre com a verba honorária, razão pela qual, considerando o proveito econômico, os honorários correspondem a R$ 1.500,00. Posto isso, provejo o apelo da segunda ré para reduzir a compensação do dano moral para R$ 30.000,00. Nego provimento ao apelo do advogado do primeiro réu, mantendo os honorários que lhe foram arbitrados, mas por outro critério, qual seja, o do proveito econômico” (ID. 46186474). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016